Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-88.2024.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000026-88.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 10/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo disciplinar de demissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados os vícios de omissão e/ou contradição arguidos no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que seja com finalidade de prequestionamento, somente é admitida quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos”. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Raul Ferreira Mendes Filho e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raul Ferreira Mendes Filho em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 deste TJMMG, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo disciplinar de demissão exarado no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 101.737/12-PAD/8ª RPM. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar contradição, omissão, corrigir erro material na decisão embargada e, ainda, prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Nesse sentido, revolve as supostas irregularidades arguidas em sede de apelo, consubstanciadas na interpretação errônea da prescrição punitiva estatal, em clara violação à CF/88, em seus arts. 142, §3º, inciso X e, 37, caput e §6º, bem como ao Código de Ética da PMMG. Ainda nesse contexto prescritivo, alega que, tendo a Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) precedência sobre a Lei Complementar n. 95/07, que introduziu os arts. 240-A e 240-B à Lei n. 5.301/69, é possível concluir não ser necessário que o desertor se apresente para ser submetido ao processo disciplinar. Aduz a incompetência absoluta do Comandante-Geral para proceder à demissão, por se tratar de competência exclusiva deste Tribunal Militar Estadual. Por outro lado, alega ter-se equivocado essa Colenda Segunda Câmara, pois, embora o Comandante-Geral não esteja vinculado ao parecer da comissão processante, não se pode deixar de fundamentar o motivo da discordância. Aduz, ainda, a ausência da tipificação da transgressão, por entender que não existe relação entre o fato praticado (deserção) e o disposto no art. 13, inciso III, da Lei 14.310/02 (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe). Assim, entende como violados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois inexiste no CEDM dispositivo que indique que a deserção é tipificada no art. 13, como sendo de natureza grave. Alega que houve o descumprimento do prazo regulamentar previsto no art. 70, IV, do CEDM, pugnando pela declaração de nulidade do PAD. Nesse relato contextual, a primeira omissão/contradição que efetivamente aponta no acórdão embargado consiste na desconsideração dos arts. 142, §3º, inciso X, e 37, caput e §6º da CF/88, na interpretação do prazo da prescrição punitiva estatal. Ainda nesse contexto, aduz que o acórdão foi proferido à luz das Leis Complementares ns. 95/2007 e 109/2009 e das Súmulas deste Eg. Tribunal, omitindo-se em relação aos ditames da Lei n. 14.310/2002, mormente o seu art. 90, inciso III, que não prevê o retorno do desertor para instaurar o processo administrativo. Dessa forma, entende como necessário o pronunciamento judicial para que possa resguardar o princípio da legalidade. Como segunda omissão/contradição, alega que seus argumentos a respeito da incompetência absoluta do Comandante-Geral para proceder à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 demissão não foram analisados, sendo inobservado o disposto no art. 142, § 3º, VI, da CF, bem como o entendimento do STF. Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido, imprimindo-lhe efeitos infringentes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados, tendo a colenda Câmara Julgadora, de forma clara e detalhada, exposto as razões que levaram ao resultado do julgamento, conforme passo a demonstrar. Para afastar a primeira contradição/omissão alegada pelo embargante, consistente na interpretação equivocada do prazo da prescrição punitiva estatal, basta trazer à colação trecho do acórdão embargado que enfrentou a matéria em questão. Veja-se: Inicialmente, passo à análise da preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 90, inciso III, do CEDM. No caso em tela, o apelante ausentou-se da unidade militar em que servia em 26/08/2003 e, após o transcurso de lapso temporal de aproximadamente 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, apresentou-se, em 04/01/2012. Dessa forma, observa-se que a sua apresentação se deu após o advento da Lei Complementar n. 95 de 17/01/2007. No entanto, o fato de o policial militar ter-se ausentado em data anterior à vigência da referida lei não impede a sua aplicação, tendo em vista que o crime de deserção é considerado permanente. Nesses termos, verifica-se que a transgressão disciplinar em tela se perpetuou no tempo, paralelamente ao delito de deserção, motivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pelo qual deve ser afastada a alegação de ilegalidade na aplicação do art. 240-A da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Salienta-se que a deserção foi consumada no 9º (nono) dia após a ausência do militar, nos termos do art. 240-C da referida Lei, todavia se perpetuou no tempo, vindo a cessar apenas na data da apresentação do desertor (04/01/2012). Ademais, a natureza permanente da transgressão objeto dos autos ficou consolidada no enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG: SÚMULA 8 A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Precedente: Ação Rescisória Processo n. 0002853-73.2014.9.13.0000 (Súmula 8 aprovada pelo Tribunal Pleno em 21/10/2015; publicada no DJM-e de 17/11/2015) Dessa forma, não há que se falar em prescrição, considerando que, da data da apresentação do militar, ora apelante (04/01/2012), até a ativação da punição disciplinar (29/08/2014 – Evento 7, DOC22, págs.69/70), quando foi publicada a decisão do recurso disciplinar interposto ao Governador do Estado de Minas Gerais, não transcorreu o lapso prescricional necessário para o reconhecimento da ocorrência da prescrição, a teor das Súmulas deste e. Tribunal que a seguir colaciono: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013, alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). No mesmo sentido, prevê o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, em seus artigos 508 e 509: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; II – 04 (quatro) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar, decorrente de deserção; III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM. [...] § 2º. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD/PADS) decorrente de deserção deverá ocorrer tão logo o militar seja capturado ou se apresente na Unidade. Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. [...] § 2º. A contagem do prazo prescricional para a transgressão decorrente de deserção inicia-se na data da instauração do processo administrativo demissionário. Registra-se que o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 101.737/2012 – 8ª RPM foi instaurado em 14/02/2012, fato que confirma a ausência do transcurso de lapso temporal de 4 (quatro) anos necessário para o reconhecimento da prescrição no caso em tela (Evento 7, DOC7, pág.4). Nesse contexto e ao contrário do que alegou o embargante, a matéria restou minuciosamente enfrentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. No tocante à segunda contradição/omissão arguida, melhor sorte não assiste ao embargante. No caso em exame, temos que o argumento da incompetência do Comandante-Geral restou afastado por claro equívoco do embargante em suscitar a Súmula 673 do STF, que enfatizou que “O art. 125, § 4º da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Assim, conforme consta no acórdão, a questão tratada nestes autos não diz respeito à condenação do militar à pena superior a dois anos, mas sim conduta considerada ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe. Trata-se, portanto, de matéria afeta à administração militar, mediante a instauração de processo administrativo disciplinar, cuja competência demissionária é, sem dúvida, do Comandante-Geral da PMMG. Quanto aos demais pontos alegados pelo embargante, vejo que se tratam de uma repintura dos vícios supostamente ocorridos no PAD, matéria fartamente desenvolvida e julgada no mérito do acórdão embargado. Nesse viés, entendo restar cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, se valendo indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, é admitida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 somente quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou nos presentes autos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Por fim, registro que, embora, no preâmbulo da peça recursal, o embargante tenha apontado também como infringido o inciso III do art. 1019 do CPC, que trata do erro material, não constatei nenhum apontamento nesse sentido, motivo pelo qual concluo não haver equívoco a ser sanado. Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 28 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator